Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-09.2020.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-09.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON INACIO DA SILVA - CPF: 468.661.081-87 (APELANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Homologado acordo, não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, porque não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILSON INACIO DA SILVA, visando reformar parte da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1000777-09.2020.8.11.0026, ajuizados em face de BANCO DO BRASIL S. A., homologou a transação entre as partes, bem como julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC e condenou o embargante ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais pendentes, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 90 do CPC. (Id. 215830726)

Em suas razões, de Id. 215830734, o recorrente relata que
“as partes, em petição conjunta, requereram a homologação do pedido de desistência da ação, mas não requereram a condenação de nenhuma delas ao pagamento de honorários advocatícios, justamente porque o débito principal e os honorários advocatícios dos patronos do credor/embargado já tinham sido quitados.”

Sustenta que a sentença no ponto em que condenou o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais é nula, por ter incorrido em julgamento
extra petita.

Em razão disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e afastar condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, diante da anuência do apelado ao pedido de desistência da ação e do acordo das partes em relação ao débito executado e aos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 215830738, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Assiste razão ao apelante quando pretende afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É assim porque nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes (
transação
), não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência.

Dispõe o art. 82, § 2o, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

De uma atenta leitura do dispositivo supracitado, verifica-se que a condição essencial para imposição do pagamento de honorários advocatícios ao final do processo é a existência de sucumbência, verificada quando há perda, total ou parcial, da pretensão por um dos litigantes.

Com efeito, homologado acordo, como
in casu
, não se há de falar em sucumbência de nenhuma das partes, sendo incabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Homologado acordo, não se há de falar em sucumbência de nenhuma das partes, sendo incabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
(TJ-MG - AC: 10408150009194003 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. Condição essencial para imposição do pagamento de honorários advocatícios ao final da lide é a existência de sucumbência, verificada quando há perda de parte da pretensão por um dos litigantes. Para as hipóteses em que ocorre acordo judicial, com sua respectiva homologação pelo julgador, não se verifica a ocorrência de sucumbência, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios a este título.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0183.12.018000-9/002, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da sumula em 04/12/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante de acordo judicial homologado em juízo, e consequente suspensão do feito até sua conclusão, não há falar em cobrança de honorários sucumbenciais, mesmo porque com a transação efetuada nos autos, não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a cobrança de ônus sucumbencial. (TJ-MT - AI: 00388284720098110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

Não bastasse isso, impende registrar que ficou estabelecido, de forma expressa, no acordo de Id. 215830722, firmado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
no Id. 215830723, que seria de responsabilidade da parte autora, ora apelante, apenas os honorários advocatícios devidos a seu contratado e os honorários profissionais do patrono do banco, que estivessem pendentes.

Confira-se:

Portanto, homologado acordo entre as partes, onde não há vencedor nem vencido, incabível a fixação dos honorários de sucumbência.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024